Tribunal: TCU
Processo: 011.657/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal a pensão instituída por Roberto Teixeira de Santana (125300/2020, peça 3), determinando o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal.